Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745804-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO CRISTIANO GARCIA AGRAVADO: JULIO CESAR ABDALA VEGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Renato Cristiano Garcia contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n. 0704989-72.2019.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Foi deferida a penhora de eventual crédito da parte executada RENATO CRISTIANO GARCIA - CPF/CNPJ: 167.114.388-41, no rosto dos autos de n° 1074800-30.2022.4.01.3400, em trâmite na 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, até o limite do valor em execução (ID 246031540). Intimado, o executado apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores objeto de constrição decorrem de benefício previdenciário e, por isso, ostentam natureza eminentemente alimentar, indispensáveis para sua subsistência e de sua família e impenhoráveis por força de lei; e que, além disso, a quantia envolvida - R$ 28.369,05 - está muito aquém do limite de quarenta salários-mínimos, patamar sobre o qual incide proteção contra penhora, prevista no §2o do artigo 833 do CPC (ID 246718208). Também intimado para manifestar-se, o credor alegou ausência de representação processual do executado/impugnante, pois a procuração acostada ao feito no ID 246718202 não confere poderes de representação para atuação do causídico neste feito, tratando-se apenas de mandato específico para demanda previdenciária ajuizada na Justiça Federal; requer, por isso, o desentranhamento da peça de impugnação. Ademais, alega que não deve prosperar a tese de impenhorabilidade da quantia, ainda que incida sobre a verba previdenciária o caráter alimentar, pois a proteção requer demonstração concreta de que a penhora compromete a subsistência do devedor e de sua família, o que não ocorreu. Como se não bastasse, a execução também é de natureza alimentar - honorários advocatícios - hipótese não abarcada pela regra da impenhorabilidade, conforme disposição expressa do §2°, do art. 833, do CPC. Requer, pois, a manutenção da penhora e liberação da quantia em seu favor (ID 249634946). DECIDO. Da representação processual: Inicialmente, verifico que inexiste falha na representação processual do executado, uma vez que a procuração de ID 246718202 não é específica para atuação do outorgado num único feito, ao contrário, possuindo autorização genérica - como o caso - pode o mandatário atuar em todo e qualquer processo judicial em que esteja envolvido o demandante. Sem razão o impugnado. - Da penhora: Prefacialmente, registro que a razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado. Dessa forma, a norma inserta no art. 833, inciso IV, do CPC visa, tão-somente, evitar que o pagamento do crédito torne inviável a subsistência do devedor. E por isso, ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020)." "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)." "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)". Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, considerando que a penhora recaída sobre o benefício previdenciário recebido pelo executado RENATO, ainda que possua caráter alimentar, não lhe retira a capacidade de um mínimo existencial nem compromete sua subsistência ou de seus dependentes, posto que a constrição não é sobre seu salário, mas sobre RPV (requisição de pequeno valor), deve a regra da impenhorabilidade ser mitigada para satisfação parcial do crédito do exequente, que também possui natureza alimentar. Também não se trata a hipótese da previsão contida no inciso X do art. 833, do CPC, uma vez que a verba penhorada não se refere a depósitos em caderneta de poupança do executado, mas de verba que ainda nem entrou em sua esfera patrimonial, o que, igualmente, afasta a proteção da impenhorabilidade contida na norma mencionada. Em razão desse entendimento, recebo parcialmente a impugnação de ID 246718208 para desconstituir parte da penhora do valor bloqueado, mas apenas em 70%, devendo o restante - 30% - ser mantido em favor do exequente. Esse é o entendimento da nossa corte de justiça: "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPERATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, inicialmente, de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0703328-78.2021.8.07.0004, que autorizou a penhora de mais de 50% de seu benefício previdenciário (RPV), no rosto dos autos 1064440-36.2022.4.01.3400 0 (23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF). O executado, ora agravante, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora, por se tratar de verba de natureza alimentícia. 2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 65818623). 3. O pedido foi parcialmente deferido, para conceder efeito suspensivo tão somente para reduzir o percentual de penhora a 30% (ID 65872373), ensejando a interposição de Agravo Interno pelo exequente, sob o argumento, em suma, de que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial dele próprio nem de seus dependentes, uma vez que a penhora recai sobre verba oriunda de RPV, e não especificamente de salário. Em razão disso, requer que a decisão proferida pelo juízo a quo seja mantida, revogando-se o efeito suspensivo concedido, a fim de que seja mantido o bloqueio do valor integral da obrigação. Alternativamente, pugna pela fixação de novo percentual, que se aproxime de 60% do benefício previdenciário do devedor (ID 66231890). 4. Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contrarrazões apresentadas (ID 67164122). 5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, promovo o julgamento em conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais. 6. Conforme já destacado na decisão objeto do agravo interno em análise, as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 7. Ressalte-se que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da parte credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. 8. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. 9. Nesse contexto, mantenho a decisão de ID 65872373, por entender ser razoável e compatível com o entendimento jurisprudencial, que o deferimento da penhora no patamar de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário percebido pelo devedor, qual seja, precatório/RPV, o qual possui natureza alimentar. 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o percentual de penhora a 30% do crédito de titularidade do agravante nos autos n. 1064440-36.2022.4.01.3400 (23 a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Sem honorários, porquanto incabíveis na espécie. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1962623, 0746135-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)." Oficie-se ao juízo da 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, no feito de no 1074800-30.2022.4.01.3400, para que transfira o RPV de RENATO CRISTIANO GARCIA, no valor de R$ 28.369,05, para uma conta à disposição deste juízo. Vindo o valor e após preclusão, expeça-se alvará de levantamento de 70% do valor em favor da executada, e de 30% em favor do exequente, devendo ambos informar seus dados bancários e a forma como desejam a liberação dos valores. Intimem-se”. Alega o Agravante, em suma, que a quantia constrita (R$ 28.369,05) é verba de caráter estritamente alimentar, proveniente de benefício previdenciário atrasado (RPV de auxílio-doença), de modo que é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que o valor está muito aquém do limite de cinquenta salários mínimos previsto no § 2o do citado dispositivo legal, o que reforça a impossibilidade de a proteção legal ser mitigada. Pontua, ainda, que a decisão agravada incorreu em manifesto equívoco ao aplicar, por analogia, a limitação de 30% prevista para salários, pois o Agravante não aufere salário, nem qualquer rendimento periódico, está sem vínculo empregatício e teve o benefício previdenciário negado pelo INSS. Destaca que a verba bloqueada constitui é sua única fonte de subsistência, especialmente após o indeferimento do pedido de prorrogação do benefício pelo INSS. Pontua que a decisão agravada violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade e da efetividade processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que os valores bloqueados lhe sejam integralmente liberados. No mérito, pleiteia o reconhecimento de impenhorabilidade integral do valor bloqueado. Preparo dispensado, tendo em vista a justiça gratuita concedida ao Agravante (Id. 124884942 dos autos de referência). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Na hipótese em exame, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de liberar em seu favor a totalidade do crédito previdenciário. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ativo. Cuida-se de cumprimento de sentença referente a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 48.213,90, conforme a decisão Id. 121020033 dos autos de referência. É incontroverso que o Agravante figura como credor da quantia de R$ 28.369,05, no âmbito do Processo n. 2025.3400.023.002704, em trâmite na 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe o que segue: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, §3o.” O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a entender que o Código de Processo Civil conferiu à impenhorabilidade tratamento diferente do diploma anterior, permitindo ao aplicador do direito abrandar a norma processual. Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que não demonstrado o comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. Na hipótese, a verba constrita, ainda que decorrente de auxílio-doença, refere-se a valores acumulados pretéritos. Tais valores não se confundem com a remuneração mensal indispensável à sobrevivência do devedor, o que afasta a impenhorabilidade que protege o sustento corrente. Ora, a razão da impenhorabilidade é proteger os rendimentos mensal, e não o acúmulo de capital ou montantes que deveriam ter sido pagos, mas não foram. Embora a verba questionada originariamente tivesse caráter alimentar, o mesmo não ocorre com a verba a ser paga por meio de RPV, devendo a real necessidade de proteção total ser objeto de análise rigorosa. Ademais, a mitigação da regra da impenhorabilidade exige que o executado demonstre que a constrição, ainda que parcial, compromete o seu mínimo existencial, consoante a previsão do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. O Agravante deveria ter apresentado prova cabal de que o valor remanescente (R$ 19.858,34) é insuficiente para as despesas essenciais à sua subsistência. A alegação de ausência de rendimentos atuais, embora importante, não desincumbe o devedor do ônus de comprovar que a penhora de 30% compromete sua dignidade. Ressalta-se, por oportuno, que não se pode aplicar a proteção do art. 833, X, do CPC, que trata da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos. O montante constrito, embora inferior ao referido teto legal, não comporta a interpretação extensiva que a jurisprudência confere à reserva financeira com intuito de poupador. Por fim, não se verifica o periculum in mora, pois o juízo de origem já autorizou o levantamento de 70% do valor bloqueado, o que mitiga os efeitos da constrição e assegura a subsistência do Agravante. A manutenção da penhora dos 30% restantes não se revela, no momento, medida capaz de lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora